Tribunal: TJDFT
Processo: 0712862-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HARMONIZAÇÃO FACIAL. DANO ESTÉTICO E DANO MORAL CONFIGURADOS. ‘QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do enunciado da Súmula 387/STJ, “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos deve refletir uma compensação à vítima, assim como uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade e razoabilidade entre o ato lesivo e o dano sofrido.
3. No caso, o laudo pericial produzido em Juízo atestou a falha na prestação de serviços da requerida quando da realização do procedimento denominado “harmonização facial”, evidenciando sequelas estéticas e funcionais de natureza grave e permanente na região nasal e perioral da demandante, resultantes de procedimento estético inadequadamente conduzido, dependendo a autora da utilização permanentemente de dilatador nasal.
4. Levando-se em consideração as peculiaridades do caso em apreço, em especial a gravidade da conduta ilícita imputada a ré e a extensão do dano moral e estético experimentados pela autora - 8 (oito) intervenções cirúrgicas com objetivo de reconstrução total do nariz e recuperação funcional – revela-se justo e razoável a majoração da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00, além do recrudescimento a título de compensação pelos danos estéticos de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00, totalizando, ambas as condenações, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
5. Recurso conhecido e provido.